Tribunal: TJDFT
Processo: 0736523-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL ATÍPICO. FALSO COLETIVO. APENAS 3 PESSOAS DA MESMA FAMÍLIA. CANCELAMENTO. FALTA DE MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS APLICÁVEIS AOS PLANOS INDIVIDUAIS. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que determinou seja mantida a vigência do plano de saúde, de modo a serem assegurados aos beneficiários todas as coberturas securitárias contratadas, pena de multa de R$ 1.000,00, para cada negativa de atendimento. 1.1. Nesta sede, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da liminar guerreada ou, ao menos, minorar o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento. No mérito, pede o provimento integral do recurso, de modo a revogar definitivamente a liminar concedida na origem.
2. Os autos de origem se referem à ação de conhecimento para revisão contratual, prevenção e reparação de danos ajuizada pelos agravados contra o plano de saúde agravante. 2.1. Em 25/07/2023, através de notificação imotivada, o plano de saúde encaminhou “mensagem eletrônica registrada AR ONLINE” comunicando a rescisão contratual à agravada L.H.R.F. No referido documento, consta o seguinte: “há confirmação de que mensagem foi recebida pelo servidor de e-mail. Há confirmação de que a mensagem foi aberta, data da entrega do AR-SMS: 25/07/2023 18:05:17”. 2.2. O sistema de envio de e-mails, com aviso de recebimento, com o registro da data e hora, utilizou as chaves públicas expedidas pela ICP-BRASIL–Infraestrutura das Chaves Públicas, conforme a Medida Provisória 2.200-2/ 01, ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
3. Conforme documento cadastral anexado aos autos originários, o início da vigência do plano de saúde dos agravados deu-se em 10/04/2021, tendo sido consignado como prazo final a data 25/09/2023. Portanto, houve notificação prévia dos contratantes, com antecedência mínima de 60 dias, uma vez que esta se deu em 25/07/2023.
4. De acordo com a norma inscrita no artigo 13, inciso II, da Lei n. 9.656/98, os planos privados de assistência à saúde podem ser rescindidos, unilateralmente, por fraude ou inadimplência superior a 60 dias, nos últimos doze meses, desde que haja notificação prévia do segurado até o quinquagésimo dia do inadimplemento. 4.1. Quanto aos coletivos e sob a égide da Resolução Normativa 195/09, da ANS, a jurisprudência firmou entendimento no sentido da possibilidade de rescisão unilateral imotivada a partir de um ano da vigência do contrato e desde que a intenção tenha sido comunicada ao contratante com sessenta dias de antecedência e tenha sido disponibilizada a possibilidade de migração para planos individuais ou familiares sem necessidade de cumprimento de carência. 4.2. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento, reiterado: os planos de saúde com menos de trinta beneficiários se qualificariam como “falsos coletivos” (microgrupo) e, portanto, estariam sujeitos às regras de rescisão aplicáveis aos planos individuais. 4.3. O entendimento deve-se, em síntese, ao fato de se tratar de um conjunto reduzido de pessoas, com menor poder de negociação frente à operadora de planos de saúde, ocasionando um desequilíbrio de forças na relação contratual e, consequentemente, a prevalência da vontade desta. 4.4. Assim, as operadoras de saúde não poderão rescindir unilateralmente os contratos que contam com menos de 30 beneficiários, sob pena de configurar conduta abusiva. 4.5. Nesse sentido: “(...) 9. A cláusula contratual que faculta a não renovação do contrato de assistência médica-hospitalar nos contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não pode ser usada pela operadora sem haver motivação idônea. Logo, na hipótese, a operadora não pode tentar majorar, de forma desarrazoada e desproporcional, o custeio do plano de saúde, e, após, rescindi-lo unilateralmente, já que tal comportamento configura abusividade nos planos coletivos com menos de 30 (trinta) beneficiários. 10. É possível a devolução dos valores de mensalidades de plano de saúde pagos a maior, diante do expurgo de parcelas judicialmente declaradas ilegais, a exemplo de reajustes reconhecidamente abusivos, em virtude do princípio que veda o enriquecimento sem causa. Aplicação da prescrição trienal em tal pretensão condenatória de ressarcimento das quantias indevidamente pagas. Precedente da Segunda Seção, em recurso repetitivo. 11. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.553.013/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/3/2018).
5. Conforme Jurisprudência desta Cortes de Justiça:"(...) 2. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que os planos de saúde com menos de trinta beneficiários se qualificariam como "falsos coletivos" (microgrupo) e, portanto, estariam sujeitos às regras de rescisão aplicáveis aos planos individuais. O entendimento deve-se, em síntese, ao fato de se tratar de um conjunto reduzido de pessoas e que teriam menor poder de negociação frente à operadora de planos de saúde, o que ocasionaria um desequilíbrio de forças na relação contratual e, consequentemente, a prevalência da vontade desta. 3. Conforme declinado pelos autores, o plano em questão conta com tão somente dez beneficiários, classificando-se como "falso coletivo" ou microgrupo ou coletivo de pequeno grupo, e eventual rescisão unilateral é condicionada à existência de motivação idônea, o que não foi declinado pela operadora em sua notificação encaminhada às agravantes. 4. Presente, portanto, a plausibilidade do direito, o risco de dano de difícil reparação decorre da própria natureza do contrato de assistência à saúde e que eventual suspensão coloca os beneficiários na condição vulnerável de contar apenas com o serviço público de saúde. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (07260790320238070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliviera, 3a Turma Cível, DJE: 17/11/2023).
6. No caso dos autos, como bem informou o magistrado, o plano em questão conta com tão somente 3 beneficiários integrantes da mesma família, classificando-se como “falso coletivo” ou microgrupo ou coletivo de pequeno grupo, e eventual rescisão unilateral é condicionada à existência de motivação idônea, o que não foi declinado pela operadora em sua notificação encaminhada aos agravantes.
7. Quanto à multa, o art. 537 do CPC estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Também poderá alterá-la na hipótese de demonstração do cumprimento parcial e superveniente da obrigação ou mediante a identificação de justa causa para o descumprimento. 7.1. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento da obrigação requerida em juízo. 7.2. Verificando-se o excesso no valor das astreintes, é possível ao magistrado reduzi-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual. Nesse sentido é a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706): “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. 7.3. No caso dos autos, os dois agravados T.R.F e J.P.R.F são portadores Transtorno do Espectro Autista (TEA), amparados pela Lei no 12.764/2012, que trata da proteção das pessoas com TEA e conforme expressamente prevê o art. 14, é vetado o impedimento à participação nos planos privados de saúde. Portanto, atentando-se às peculiaridades da demanda, o valor fixado das astreintes é proporcional e deve ser mantido.
8. Recurso improvido.